Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RPRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. Revela-se prematura a extinção do processo se não concedida à parte autora oportunidades para indicar outros endereços passíveis de localização do devedor.
2. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
3. Não há que se falar em inércia ou falta de interesse, quando a parte exequente empreende pesquisas de endereço para a localização do executado nas vias administrativas, e sendo essas infrutíferas requer a realização de pesquisas pelos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário.
4. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.